Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA -DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FURO NA BASE -PERÍCIA TÉCNICA – LAUDO AFERIDO PELO INMETRO- PROCEDIMENTO NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 -INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –CONSUMIDOR CIENTIFICADO DOS PROCEDIMENTOS- DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO- RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA CONHECIDO E PROVIDO- SENTENÇA REFORMADA
1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que a apelante praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
3- Não há que se falar em dano moral, visto que a parte autora/apelada sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou demonstrada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo.
Relatório.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007340-08.2019.8.11.0041, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ubirajara de Siqueira Filho em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. , para confirmar a liminar deferida no arquivo de Id. 18575157 e declarar inexistente o débito no valor de R$ 10.221,61, com vencimento em 28/02/2019, sobre suposta recuperação de consumo. Considerando que a parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
Nas razões recursais (ID. 50392805 - Pág. 28), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, bem como declarar a exigibilidade dos débitos em discussão, para tanto (i) alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ante à suposta fraude no medidor da unidade consumidora da parte apelada; (ii) fala que tal tese se embasa no art. 129 e incisos da Resolução 414/2010, que dispõe sobre autorização e elaboração de laudo fotográfico a fim de comprovar tal irregularidade e que tão logo houve a regularização da situação de anormalidade, o consumo na unidade consumidora aumentou consideravelmente, ficando evidente a captação do produto sem o respectivo pagamento, conforme se verifica do histórico de consumo anexado aos autos; (iii) que a parte apelada tomou conhecimento do procedimento, no entanto não exerceu seu direito ao não apresentar defesa administrativa, tampouco questionou o laudo pericial do medidor que acusou inconsistência assim, que agiu no exercício regular de seu direito ao emitir a fatura com o valor recuperado. Por fim, aduz que diante da regularidade dos procedimentos, não há que se falar em danos morais e sim em mero aborrecimento. Alternativamente que o quantum indenizatório seja reduzido, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões apresentadas (Id. . 50392827), pela manutenção pugna pelo desprovimento do recurso ora interposto.
Em seu apelo (ID 50392828), o autor/apelante pugna pela reforma da r. sentença, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, ao argumento de que a atitude desidiosa por parte da concessionária/apelante atingiu sua esfera moral passível de indenização pecuniária, e que o valor indenizatório seja razoável e adequado as peculiaridades de cada caso. Por fim, que os honorários sejam invertidos ou alternativamente sejam minorados.
Contrarrazões apresentadas pela concessionária apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A abrange também a matéria tratada no recurso do Sr. Ubirajara de Siqueira Filho, passarei a análise dos recursos em conjunto.
De ante mão, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no No 6/323530-6 , e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com os equipamentos eletrônicos em sua residência, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.
Entretanto, curiosamente a fatura do mes de fevereiro de 2019 aumentou consideravelmente e desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores, à aqui discutida(id. 42522060 - Pág. 1), e em virtude da situação, o apelado procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.
Nesse sentido, o cerne da questão consiste em saber se é lícito o procedimento adotado pela concessionária/apelante, a qual resultou em recuperação de consumo na unidade consumidora da parte/apelada, e consequente cobrança da dívida apurada no montante no valor de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).
Nesse contexto, segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Como é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte apelada, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 50392647 - Pág. 6), acompanhado da notificação da apelada que concluiu a existência de “medidor com furo e não auferia o valor real, situação que foi devidamente levado a conhecimento da parte apelada, conforme notificação (id. 50392647 - Pág. 7)
Vale anotar que a apelada, apesar de notificado do inteiro teor do TOI, optou em não apresentar Reclamação Administrativa. Inclusive, sequer compareceu a data aprazada para acompanhar a perícia do medidor pelo INMETRO, que foi conclusivo em afirmar que “ O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base.” ou seja reprovado, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte/apelada (50392649 - Pág. 5.
Acrescentando a isso, as fotografias trazidas pela Concessionária/apelante não deixam margem para dúvidas da irregularidade, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica. (. 50392649 - Pág. 6
Se não bastasse, conforme o relatório de consumo da UC da apelada, note-se que logo após a substituição do medidor danificado, houve UM AUMENTO CONSIDERÁVEL em comparação as medições anteriores à regularização do aparelho medidor.
Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo de 11.711kWh, e mais os acréscimos e emitiu cobrança no montante de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), com vencimento marcado para 28 de fevereiro de 2019.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração." (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução no 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. - A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil." (TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017)
Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados (id. 47501386 - ) demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Quanto à insurgência do autor/apelante em relação à não condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, razão não lhe assiste. ao meu ver a autora/apelante sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor.
Cediço, que seria obrigação da parte autora demonstrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tampouco ficou demonstrada ameaça de tais condutas ou outro prejuízo.
Ademais, nos termos da fundamentação acima, a concessionária/apelante demostrou a regularidade dos procedimento de recuperação de consumo, respeitando os ditames da resolução da ANNEL, desincumbindo de seu ônus probatório, por outro lado, mesmo dado oportunidade à parte autora refutar os documentos apresentados, esta não apresentou elementos contundentes à justificar suas alegações.
Logo, a falta de um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, afasta o dever de indenização.
A propósito:
'APELAÇÃO CÍVEL. RGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SUBSTANCIAL DIFERENÇA DE CONSUMO ANTES OU APÓS A TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.' (RAC no. 70058199209, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Maria Claudia Cachapuz, julgado em 28/09/2017).
'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado. APELO PROVIDO EM PARTE.' (RAC no. 70070765599, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 27/09/2017).
Importante destacar que a reparação se restringe aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário. Do contrário, haverá banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.
Vejamos:
'RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO SEM TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PARA O NOME DO LOCATÁRIO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA LOCATÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada. Ainda que o imóvel em questão estivesse locado no período que fora constada a irregularidade no registro de consumo de energia elétrica que gerou a cobrança objeto da lide, a inclusão do seu nome nos órgãos em razão de obrigação considerada devida constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, porquanto não foi diligente em verificar a efetiva transferência de titularidade da UC para o nome do locatário, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Recurso provido.' (TJ-MT - RI: 10102168220178110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2018)
'RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. TEMA 699 STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito. A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do TEMA 699 do STJ.' (TJ-MT - RI: 10000378920188110036 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2019)
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante e DOU PROVIMENTO, ao recurso da Concessionária energisa S.A, para reformar a sentença a quo, no sentido de declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. Inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono da parte requerida/ Concessionária Energisa S.A, bem como as despesas judicias em sua totalidade a cargo do autor/apelante.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -